Tribunal: STF
Processo: AP 204
Classe: AP
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-09
Data de publicação: 1972-08-09

Ementa:
- Embargos de Declaração. Omissão e contradição constantes do acórdão. Verificadas, justificam o acolhimento dos embargos.
II. As decisões a que se refere o art. 237, VII, do Regimento Interno, quando condenatórias, devem explicitar se foram ou não unânimes para o uso dos embargos, segundo o art. 310, I, daquele diploma.
III. As penas do art. 22 da Lei n. 5.250/67 são alternativas. Aplicadas ambas por mero equívoco, cancela-se uma delas. Embargos recebidos.